Tribunal: TJES
Processo: 0000310-78.2010.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-78.2010.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTANCIAL ROBUSTA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES IMPROCEDENTE. EVIDÊNCIAS DE ATIVIDADE COMERCIAL CLANDESTINA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
BIS IN IDEM
E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por MILTON ROSA DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto. O apelante argui múltiplas nulidades processuais e, no mérito, busca a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta e a revisão da dosimetria da pena.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares de nulidade por ausência de citação, irregularidade na representação processual e parcialidade do juízo; (ii) verificar a suficiência do conjunto fático-probatório para sustentar a condenação por receptação qualificada; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, especialmente no que tange à fixação da pena-base.

III. Razões de decidir
3. As preliminares de nulidade processual são rejeitadas, uma vez que o réu foi devidamente citado no estabelecimento prisional, conforme certidão nos autos, e foi assistido por defesa técnica desde a fase inquisitorial, inclusive com constituição de advogado

apud acta
durante o interrogatório judicial, não se verificando prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

4. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se robustamente comprovadas por meio de laudos periciais, depoimento de policial civil confirmado em juízo e fortes indícios circunstanciais, como a apreensão das chaves do imóvel onde funcionava o desmanche em posse do réu, afastando-se a tese de insuficiência probatória.

5. Mantém-se a condenação pela forma qualificada do delito (art. 180, §1º, CP), pois as circunstâncias do flagrante, aliadas à apreensão de ferramentas específicas para o desmonte de veículos e ao extenso histórico criminal do apelante em crimes patrimoniais, evidenciam a prática da receptação como atividade comercial clandestina.

6. A dosimetria da pena merece reparo. A valoração negativa da
conduta social
com base nos mesmos fatos que fundamentaram os
maus antecedentes
configura
bis in idem
. As
consequências do crime
, por sua vez, foram valoradas com base em fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal qualificado. Neutralizadas essas duas circunstâncias, a pena-base deve ser redimensionada para patamar proporcional, mantendo-se a exasperação apenas em razão dos maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A valoração negativa da conduta social não pode se basear nos mesmos registros criminais utilizados para caracterizar os maus antecedentes, sob pena de configurar
bis in idem
. 2. As consequências do crime, para justificarem a exasperação da pena-base, devem transbordar o resultado típico inerente à própria natureza do delito, exigindo-se fundamentação em elementos concretos e não genéricos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, §2º, "b", 59 e 180, §1º; Código de Processo Penal, arts. 266, 360 e 563.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000310-78.2010.8.08.0059

APELANTE:

MILTON ROSA DA SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL

Aduz a Defesa que a ausência de citação pessoal regular comprometeu o exercício da ampla defesa.

Sem razão, contudo.

O apelante foi preso em flagrante delito e, desde o início da persecução penal, teve inequívoca ciência dos fatos que lhe eram imputados. Com efeito, constituiu defesa técnica que atuou ativamente desde a fase inquisitorial, formulando pedidos de liberdade provisória (fls. 87/97) e apresentando resposta à acusação (fls. 129).

Ademais, e de forma decisiva, a certidão de fls. 192, comprova que o acusado foi devidamente citado por oficial de justiça enquanto se encontrava recolhido no sistema prisional, cumprindo-se a exigência do art. 360 do CPP.

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado.

2. DA NULIDADE POR ATUAÇÃO DE ADVOGADOS SEM PROCURAÇÃO

A defesa alega que os advogados que atuaram em fases cruciais do processo não possuíam instrumento de mandato.

A tese não prospera. A advogada que assistiu o réu durante o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 88) e em atos subsequentes foi a mesma que impetrou Habeas Corpus em seu favor (fls. 178). Posteriormente, em seu interrogatório judicial (fls. 274), o apelante indicou expressamente o Dr. Emerson Vieira, sócio da referida causídica, como seu defensor.

Tal indicação, registrada em termo de audiência, configura a chamada constituição
apud acta
, perfeitamente válida nos termos do art. 266 do CPP, que dispensa o instrumento de mandato nesse caso.

Inexiste, pois, nulidade, mormente porque a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo concreto, requisito essencial para o reconhecimento de nulidades no processo penal, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

3. DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR CARTA PRECATÓRIA

Sustenta a defesa a nulidade de audiência realizada por carta precatória (fls. 222/224) por ausência de defensor e pela atuação simultânea de dois Promotores de Justiça.

A análise dos autos revela que a arguição não se sustenta. Conforme se depreende do termo de assentada de fls. 202, foi nomeado Defensor Público para assistir o acusado em audiência deprecada, e sua patrona constituída foi devidamente intimada dos atos subsequentes (fls. 213 e 218).

O erro material na ata de fls. 222/224, que mencionou o nome de um Promotor de Justiça no campo da defesa, não tem o condão de anular o ato, pois de trata de evidente equívoco de digitação, não havendo demonstração de prejuízo.

Quanto à atuação de mais de um membro do MP, tal fato não configura qualquer irregularidade, em virtude do princípio da unidade e indivisibilidade que rege a instituição.

4. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR PARCIALIDADE DA MAGISTRADA

Por fim, a d. Defesa alega que o posterior afastamento da magistrada sentenciante pelo CNJ contaminaria a validade da sentença.

A arguição é desprovida de fundamento jurídico. O afastamento administrativo de um magistrado por fatos alheios ao processo em julgamento não acarreta, de forma automática, a nulidade de todas as decisões por ele proferidas.

Para que a parcialidade fosse reconhecida, caberia à defesa demonstrar, com elementos concretos extraídos dos autos, que a atuação da juíza no caso específico foi tendenciosa, o que não ocorreu. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada nas provas produzidas, não havendo qualquer indício de quebra da imparcialidade.

Rejeito, pois, todas as preliminares.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MILTON ROSA DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

Vara
Única de Fundão/ES

(
fls.
329/332
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 180, §1º do Código Penal à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto (art. 33, §2º,
“b”
do Código Penal), além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Razões recursais apresentadas em ID nº 14571961, suscitando, em sede preliminar a nulidade absoluta do processo por:
(i)
ausência de citação pessoal válida; (ii) atuação de advogados sem o devido instrumento de mandato;
(iii)
realização de audiência por carta precatória sem a presença de defensor técnico e com atuação simultânea de dois Promotores de Justiça; e
(iv)
parcialidade da magistrada sentenciante, que fora posteriormente afastada de suas funções pelo CNJ.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas judicializadas, alegando que a condenação se amparou exclusivamente em elementos do inquérito policial. Subsidiariamente, requer:
(i)
a desclassificação da conduta para a modalidade simples do crime de receptação;
(ii)
a fixação da pena-base no mínimo legal;
(iii)
o reconhecimento de circunstâncias atenuantes;
(iv)
a fixação de regime prisional mais brando, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14775534 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14947454).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de março de 2010, na Rua 09, nº 07, na subida do local conhecido como Vila Tongo, Praia Grande, Fundão/ES, Milton Rosa da Silva, agindo com consciência e vontade, tinha em depósito bem desmontado, uma caminhonete GM D-20, cor branca, proveniente de furto em data pretérita.

Na ocasião, Policiais Civis se dirigiram até o citado local com a finalidade de averiguar uma denúncia sobre a existência de um desmanche de veículos roubados.

Chegando ao local, os policiais puderam confirmar as informações, montando uma campana e observando a residência de onde ouviam o barulho de marretadas e uso de ferramentas em típica atividade de desmanche.

Decorrido algum tempo, o denunciado foi visto saindo desta residência e entrando em um veículo GM/Kadett de cor preta, momento em que foi abordado pelos policiais.

Ao adentrar no terreno, encontrou-se o veículo GM D-20 de cor branca, parcialmente desmontado, e feita uma vistoria, ficou constatado que se tratava de veículo com restrição de furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado que ao ser questionado sobre a procedência do referido veículo, informou desconhecer aquela casa e aquele veículo. Entretanto, após revista pessoal, foram encontradas em sua posse as chaves do imóvel.

Infere-se ainda que, no interior do veículo GM/Kadett que estava na posse de Milton, foi encontrada uma placa MQF7890, pertencente a uma caminhonete GM D-20 Custon S, cor branca, ano 1993/94 em nome de Milton Rosa da Silva, cujas características são semelhantes ao veículo encontrado parcialmente desmanchado.

Apurou-se, ainda, que o denunciado já havia sido processado criminalmente por crime de igual natureza, sendo esta, portanto, a sua atividade comercial.

Pois bem.

A defesa pugna pela absolvição ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial.

A tese defensiva não merece acolhida. A materialidade do crime de receptação qualificada está sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 76 e ss), pelo Auto de Apreensão (fls. 50), pelo Laudo de Vistoria do Veículo (fls. 51), que atestou a restrição de furto/roubo, e pelo Laudo Pericial de Local de Crime (fls. 278/299), que concluiu que no imóvel funcionava um desmanche de veículos.

A autoria, por sua vez, embora negada pelo apelante, restou igualmente demonstrada por um conjunto coeso de provas e indícios.

O policial civil José Augusto Rocha, em depoimento judicial (fls. 243), confirmou integralmente suas declarações prestadas na fase policial, ratificando que, após receberem denúncia anônima sobre um desmanche, montaram campana e avistaram o apelante saindo da residência onde se ouvia um barulho de marretadas. Na abordagem, foram encontradas no bolso do réu as chaves do imóvel onde o veículo furtado estava sendo desmontado.

Ademais, no interior do veículo GM/Kadett que o apelante utilizava, foi encontrada uma placa (MQF-7890) pertencente a outra caminhonete GM D-20 registrada em nome do próprio réu, com características semelhantes àquela que estava sendo desmanchada, o que constitui forte indício de que o veículo furtado seria utilizado para clonagem ou fornecimento de peças.

A versão apresentada pelo réu de que estaria no local apenas para verificar um lote à venda mostrou-se isolada e inverossímil, especialmente por não conseguir justificar a posse das chaves do imóvel onde se praticava o ilícito.

A prova produzida sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento do policial, corroborou os elementos informativos colhidos no inquérito, formando um acervo probatório seguro e suficiente para a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação para a modalidade simples do crime de receptação, por ausência de prova da habitualidade ou da destinação comercial.

Novamente, sem razão. A modalidade qualificada do crime de receptação, prevista no §1º do art. 180 do CP, destina-se a punir com maior rigor aquele que pratica a conduta no exercício de atividade comercial ou industrial, o que inclui, nos termos do §2º, o comércio irregular ou clandestino.

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas evidenciam que a conduta do apelante extrapolava a de um mero receptador ocasional. A existência de um local preparado para o desmonte de veículos, a apreensão de ferramentas próprias para tal fim (guindaste e maçarico), e, principalmente, a extensa folha de antecedentes criminais do réu (fls. 36/37), que registra envolvimento em diversos outros delitos de natureza patrimonial, demonstram que ele fazia de tal prática sua atividade comercial clandestina.

Portanto, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo qualificado, não havendo que se falar em desclassificação.

Por fim, insurge-se a defesa contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal.

O MM. Juízo de primeira instância fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 03 (três) anos acima do mínimo legal cominado para o tipo (03 a 08 anos), valorando negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: os maus antecedentes, a conduta social e as consequências do crime.

Com efeito, uma análise pormenorizada revela a necessidade de ajuste.

A valoração negativa dos maus antecedentes mostra-se escorreita e devidamente fundamentada. A extensa Folha de Antecedentes Criminais do apelante (fls. 36/37 e 72/73) demonstra, de forma inequívoca, seu envolvimento reiterado em práticas delitivas de natureza patrimonial, o que justifica a exasperação da pena-base nesse ponto.

Todavia, no que tange à conduta social, a fundamentação utilizada pela magistrada sentenciante:
“faz da prática criminosa o seu meio de vida, respondendo a ações penais por associação criminosa e roubo”
, baseia-se nos mesmos registros criminais já empregados para negativar os antecedentes.

Tal proceder configura indevido
bis in idem
, prática vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que distinguem as duas circunstâncias. A conduta social refere-se ao papel do agente na comunidade, em seu ambiente familiar e de trabalho, ao passo que os antecedentes se restringem ao seu histórico criminal. Ausentes nos autos elementos concretos que desabonem a conduta social do réu para além de seus registros penais, tal circunstância deve ser considerada neutra.

De igual modo, a valoração negativa das consequências do crime carece de fundamentação idônea. A sentença menciona que:
“a engrenagem criminosa de âmbito intermunicipais gera prejuízo coletivo e incalculável”
. Ocorre que tal consequência é inerente ao próprio tipo penal da receptação qualificada. A razão do legislador ter estabelecido uma pena mais severa para aquele que pratica o delito no exercício de atividade comercial (ainda que clandestina) é justamente o fato de que tal conduta fomenta uma cadeia de outros crimes, como furtos e roubos, causando um dano social que transcende o prejuízo da vítima direta.

Para que as consequências do crime justifiquem a exasperação da pena-base, é necessário que elas ultrapassem o resultado típico do previsto pelo legislador, o que não foi demonstrado com elementos concretos no presente caso.

Assim, neutralizadas as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime, remanesce como desfavorável ao apelante apenas a vetorial dos maus antecedentes.

Nesse novo cenário, a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão revela-se desproporcional. Embora os maus antecedentes autorizem a fixação da pena acima do mínimo legal, o patamar deve ser readequado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando o intervalo de pena previsto para o delito (03 a 08 anos) e a presença de uma única circunstância judicial desfavorável, tenho por suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime fixar-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.